Tribunal: TCU
Processo: 010.425/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6425/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.425/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda da Costa (XXX.739.174-XX); Ana Beatriz Cavalcanti Amado (XXX.574.854-XX); Francisco de Assis Pereira Alves (XXX.395.244-XX); Guilherme Moreira de Jesus Andrade (XXX.579.694-XX); Hermes Eugenio da Silva (XXX.225.734-XX); Maria Aparecida da Silva Pinheiro (XXX.759.644-XX); Pedro Augusto Oliveira de Queiroz (XXX.688.634-XX); Valwelington Pereira de Sousa (XXX.291.774-XX); Vicente Paulo de Souza Neto (XXX.233.184-XX); Wagner Miranda de Melo (XXX.364.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.